Tribunal: TJSP
Processo: 1500691-97.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Art. 339, caput, do CP. Preliminar de nulidade pela inépcia da denúncia afastada. Prova documental e oral que revelam que os apelantes atribuíram crime a pessoas que sabiam inocentes. Pena-base que deve ser reduzida ao mínimo legal. Culpabilidade normal ao tipo penal que não enseja aumento da reprimenda. Concessão de justiça gratuita. Não acolhido. Situação

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Art. 339, caput, do CP. Preliminar de nulidade pela inépcia da denúncia afastada. Prova documental e oral que revelam que os apelantes atribuíram crime a pessoas que sabiam inocentes. Pena-base que deve ser reduzida ao mínimo legal. Culpabilidade normal ao tipo penal que não enseja aumento da reprimenda. Concessão de justiça gratuita. Não acolhido. Situação econômica dos réus que deve ser verificada pelo juízo da execução, quando do cumprimento da pena. Recursos parcialmente providos.